Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1002883-46.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra aresto da Terceira Câmara Criminal desta Corte que manteve a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) na sentença condenatória, a magistrada deixou de aplicar o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, por existir uma ação penal em curso contra o requerente; (ii) a sentença foi proferida em 21/maio/2021 e confirmada pelo Tribunal de Justiça em 20/julho/2022; (iii) a condenação transitou em julgado em 16/agosto/2022.
3. Requerimento: aplicação da causa redutora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão da sentença definitiva, dada a mudança de entendimento jurisprudencial superveniente, que vedou o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.139) coíbe a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
6. Na hipótese, à época da sentença condenatória e do acórdão impugnado, ainda não estava consolidado o entendimento mais favorável ao réu.
7. A alteração jurisprudencial posterior ou às vésperas do trânsito em julgado não autoriza revisão criminal com efeito retroativo, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
8. Constatado que o requerente possui condenação definitiva posterior, reforçando a dedicação a atividades criminosas, afigura-se escorreito o afastamento do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
9. Revisão criminal improcedente.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPP: art. 621, inc. I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 758.939/SC; TJMT, ApCrim 0000901-44.2018; TJMT, RevCrim 1012442-61.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002883-46.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (ADVOGADO), THIAGO COSTA OJEDA CAMARGO - CPF: 053.747.021-22 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JULIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 061.863.961-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ENDRYK GUSTAVO OJEDA FARIA - CPF: 149.327.306-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra aresto da Terceira Câmara Criminal desta Corte que manteve a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
na sentença condenatória, a magistrada deixou de aplicar o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, por existir uma ação penal em curso contra o requerente;
(ii)
a sentença foi proferida em 21/maio/2021 e confirmada pelo Tribunal de Justiça em 20/julho/2022;
(iii)
a condenação transitou em julgado em 16/agosto/2022.

3. Requerimento: aplicação da causa redutora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão da sentença definitiva, dada a mudança de entendimento jurisprudencial superveniente, que vedou o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.139) coíbe a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

6. Na hipótese, à época da sentença condenatória e do acórdão impugnado, ainda não estava consolidado o entendimento mais favorável ao réu.

7. A alteração jurisprudencial posterior ou às vésperas do trânsito em julgado não autoriza revisão criminal com efeito retroativo, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

8. Constatado que o requerente possui condenação definitiva posterior, reforçando a dedicação a atividades criminosas, afigura-se escorreito o afastamento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO

9. Revisão criminal improcedente
.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP: art. 621, inc. I; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 758.939/SC; TJMT, ApCrim 0000901-44.2018; TJMT, RevCrim 1012442-61.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Thiago Costa Ojeda Camargo
, assistido pela Defensoria Pública, com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, contra aresto proferido pela Terceira Câmara Criminal desta Corte nos autos do recurso de apelação no. 1001104-66.2021, interposto contra sentença condenatória oriunda do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Na origem, o requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (id. 266451299). A sentença foi confirmada pelos membros da Terceira Câmara Criminal desta Corte, que desproveram o apelo defensivo (id. 266451296).

A condenação transitou em julgado em
16/agosto/2022

(id.

253163159).

De modo geral, o requerente postula a
aplicação da
causa diminutiva de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, por entender que a existência de uma ação penal em seu desfavor ao tempo da sentença não constituiria fundamento idôneo para afastar a incidência da figura privilegiada do crime (ID 202822185).

A inicial vem instruída com documentos (id. 266451294 a 266454255).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
improcedência
do pedido (id. 268532296).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que
Thiago Costa Ojeda Camargo
foi denunciado por cometer o delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
No dia 29 de dezembro de 2020, por volta das 20h00min, na rua Comendador Henrique, bairro Dom Aquino, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados ENDRYK GUSTAVO OJEDA FARIA, JULIA DE AMORIM PEREIRA e THIAGO COSTA OJEDA CAMARGO, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo, guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe Rotam estava em patrulhamento pelo bairro Dom Aquino, quando observou um casal, ora denunciados Endryk e Julia, que ao visualizar a guarnição, demonstrou certo nervosismo, motivando a abordagem e revista pessoal, sendo localizadas 02 (duas) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 63,00 (sessenta e três reais) com o denunciado Endryk, e mais 02 (duas) porções também de substância análoga a maconha com a denunciada Julia.

Ao serem entrevistados, os denunciados Endryk e Julia disseram que estavam realizando a entrega ilícita do entorpecente para um cliente, de nome não informado, a mando do denunciado Thiago, que se encontrava em uma loja de assistência técnica de celular situada na avenida 15 de Novembro, próximo ao posto Free.

Ato contínuo a equipe fez diligências até o local indicado, e ao chegar no mencionado estabelecimento comercial, o denunciado Thiago foi localizado e abordado no momento em que pesava, em cima de sua mesa, 01 (uma) porção grande de substancia análoga a maconha, sendo ainda apreendida mais 01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha, semelhante a que o casal Endryk e Julia estava realizando a entrega, junto com 01 (uma) faca, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

O denunciado Thiago informou que morava na parte superior do estabelecimento comercial; diante da informação, foi solicitada autorização ao Sr. Ataliba Camargo Filho para realizar a busca em sua residência, que prontamente autorizou e acompanhou toda a busca, porém nada de ilícito foi localizado.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.72131-01, acostado às fls. 18/21- IP, concluiu que 02 (duas) porções apreendidas em poder do denunciado Endryk, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 22,93 g (vinte e dois gramas e noventa e três centigramas), 02 (duas) porções apreendidas em poder da de - nunciada Julia, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 15,23 g (quinze gramas e vinte e três centigramas), e que as porções apreendidas com o denunciado Thiago, sendo 01 (uma) porção pequena de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 12,40 g (doze gramas e quarenta centigramas), e 01 (uma) porção grande de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo tablete, com massa de 296,57 g (duzentos e noventa e seis gramas e cinquenta e sete centigramas), apresentaram todas resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que a faca apreendida continha resquícios de maconha aderidos em sua superfície metálica.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, notadamente a declaração dos denunciados Endryk e Julia para os policiais, o encontro de expressiva quantidade de maconha e de dinheiro, somada ao fato de que o denunciado Thiago foi flagrado quando pesava parte da droga, demonstram que os denunciados comercializam drogas, estando os denunciados Endryk, Julia e Thiago previamente ajustados na prática dessa atividade criminosa, dedicando-se para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, ainda mais que a denunciada Julia declarou que se encontrava desempregada, e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao referido comércio criminoso.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra todos os denunciados
” (id. 266451299).

Finalizada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
e o apelante, condenado à pena de
5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(id. 266451299).

Ao apreciar o recurso de apelação interposto contra o édito condenatório, a Egrégia Terceira Câmara Criminal, em sessão de julgamento datada de 20/julho/2022,
desproveu
o apelo por unanimidade (id. 266451296).

A condenação transitou em julgado em 16.8.2022 (id. 266451294).

Estabelecido esse panorama, passo a apreciar a pretensão defensiva.

1.

MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O requerente postula a
aplicação da
causa diminutiva de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, por entender que a existência de uma ação penal em seu desfavor ao tempo da sentença não constituiria fundamento idôneo para afastar a incidência da figura privilegiada do crime.

Não lhe assiste razão.

De acordo com a redação do § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, o condenado por tráfico de drogas terá a pena reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) quando for reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organizações criminosas.

As condicionantes são cumulativas, o que implica dizer que só pode ser agraciado com a diminuição legal aquele que preenche todos os requisitos exigidos em lei.

No ponto de interesse, não se ignora que após muita oscilação da jurisprudência sobre a matéria, consolidou-se no
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que “
é
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06
” (Tema 1.139)
.

É certo, porém, que ao tempo da prolação da sentença, 21/maio/2021, e da apreciação do recurso defensivo na sessão plenária realizada em
20/julho/2022,
referido posicionamento ainda não estava firmado, que só passou a orientar os julgamentos das instâncias inferiores em 10/agosto/2022, depois, portanto, do advento da decisão colegiada.

Apesar disso, a mudança de orientação jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação ou, como ocorre na espécie, às vésperas de se reconhecer a coisa julgada, ainda que mais favorável ao réu, não autoriza a propositura de revisão criminal e tampouco justifica a reforma de sentença condenatória definitiva, sob pena de se eternizar a discussão tratada na origem e gerar, consequentemente, indiscutível insegurança jurídica.

Endossando essa linha de raciocínio, colhe-se da Corte Cidadã:

“
In casu, a condenação do paciente transitou em julgado em 08/05/2019, tendo sido a não aplicação da redutora capitulada no parágrafo 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/06 fundada na existência de uma ação penal em curso contra o paciente por tráfico de entorpecentes, sem condenação definitiva. III - Consoante entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que ‘é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006’. Precedentes’. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC n. 758.939/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 14.3.2023).

Nossa Turma de Câmaras Criminais caminha no mesmo sentido:

“
A jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que ‘a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’ (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020). Diante disso, ainda que o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar a minorante do tráfico privilegiado tenha se lastreado, primordialmente, na existência de ação penal em andamento visando apurar o mesmo crime de narcotráfico, verificando-se que da edição do Tema Repetitivo n. 1.139 pelo Superior Tribunal de Justiça sobreveio mera uniformização de entendimento jurisprudencial até então vacilante, inviável a rescisão do julgado e o consequente abalo da coisa julgada aperfeiçoada in casu há mais de 7 (sete) anos, e que à época encontrava conforto em decisões dos Tribunais Superiores, as quais embasaram, inclusive, a elaboração de Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício (...). ‘Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante’. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional
” (RevCrim 1012442-61.2024, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 7.8.2024).

Nessa lógica, é fácil perceber que o entendimento adotado em primeira instância e referendado pelo Juízo
ad quem
, afastando a causa redutora do privilégio com base na existência de ação penal em curso, encontrava amplo lastro na jurisprudência de inúmeros tribunais do país, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o que implica na impossibilidade de reformá-lo.

A propósito, a demanda acusatória que tramitava ao tempo da sentença e do aresto combatido resultou na condenação do requerente pela prática do delito de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9o, do CP, antes das alterações promovidas pela Lei no. 14.994/2024) à pena de 3 (três) anos de detenção em regime aberto. O trânsito em julgado ocorreu 6/setembro/2022 (id. 266451289).

Essa informação, somada às circunstâncias da apreensão da substância proscrita e ao
modus operandi
do delito tratado nesta revisional, consistente no ajuste com comparsas que igualmente foram condenados, revelam a forte ligação do requerente com o mundo do crime, constituindo fundamento mais do que legítimo para evidenciar sua dedicação a atividades criminosas e justificar a negativa do privilégio.

Eis o decidido por esta Corte de Justiça em caso análogo:

“
Independentemente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado, não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, [pois] ainda que não preste para considerá-lo reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa
” (ApCrim 0000901-44.2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 31.1.2023). Destaquei.

Eminentes pares,
se a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, é justamente distinguir o “marinheiro de primeira viagem” do sujeito vezeiro em crimes, soaria ilógico conceder a benesse descrita no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas a quem, a exemplo do requerente, reitera na prática delitiva.

Portanto, como o contexto fático delineado nos autos revela a dedicação do requerente a atividades criminosas, circunstância que nem de longe condiz com o traficante ocasional a que alude o legislador no referido art. 33, § 4o, afigura-se escorreita a negativa da especial diminutiva de pena.

2. DISPOSITIVO

Isto posto, julgo
improcedente
a ação autônoma de impugnação ajuizada por
Thiago Costa Ojeda Camargo
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025